Tribunal: TJSP
Processo: 1003732-66.2017.8.26.0457
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Ademir Modesto de Souza
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inexistência. Alegação de omissão, consistente na desconsideração do fato de a cessionária dos direitos hereditários ser filha do herdeiro não participante do inventário extrajudicial declarado nulo. Defeito de representação de um dos embargantes. Irrelevância. Desnecessidade de regularização da sucessão da embargante

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Inexistência. Alegação de omissão, consistente na desconsideração do fato de a cessionária dos direitos hereditários ser filha do herdeiro não participante do inventário extrajudicial declarado nulo. Defeito de representação de um dos embargantes. Irrelevância. Desnecessidade de regularização da sucessão da embargante falecida, visto que a interposição de embargos pelos demais réus da ação lhe aproveita, ainda que em relação a ela os embargos, em função do defeito de representação, sejam inexistentes. Embargos manifestamente protelatórios. Aplicação de multa. Embargos rejeitados, com observação.